Tribunal: TJDFT
Processo: 0750803-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750803-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR PACIENTE: SIDNEI SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SIDNEI SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 53900716), os impetrantes narram que o paciente, em conjunto com outros réus, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 136, caput, e §2o, do Código Penal. Dizem que, na denúncia, o Ministério Público alega que o paciente, na condição de médico diretor da UTI do Hospital Santa Marta, era responsável pelo cuidado, guarda e autoridade sobre a paciente Sandra de Castro Botelho, que se encontrava internada no local. Contudo, o paciente e demais réus teriam abandonado a paciente, sabendo que ela era incapaz de defender-se dos riscos da falta de vigilância, assumindo assim o risco (dolo eventual) de expor a perigo a sua integridade física e mental, privando-a dos cuidados médicos indispensáveis, o que teria ocasionado a sua morte após a fuga do hospital, que se deu em virtude de um acidente proposital de trânsito. Sustentam que o fato imputado ao paciente pela denúncia é objetivamente atípico, à medida que a sua atuação consistiria em ter negado visita à irmã da paciente, em razão da sua manifestação expressa em não querer vê-la. Argumentam que, em razão da evidente atipicidade da conduta imputada ao paciente, bem como da ausência de justa causa, imperioso o trancamento da ação penal na origem, em razão do manifesto constrangimento ilegal. Aduzem que o Ministério Público tem pressionado o paciente a assinar ANPP proposto, a despeito do seu não cabimento na hipótese. Requerem, ao final, a concessão liminar da ordem, para o imediato trancamento da ação penal na origem. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). No presente caso, observa-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Dessa forma, o juízo de admissibilidade da ação penal fica restrito à análise da prova de existência do crime e dos indícios de autoria, que são os requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia. Por outro lado, conforme disposto no artigo 397, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado, quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime ou restar extinta a punibilidade do agente. Da leitura da denúncia (ID 176521203, dos autos principais), está clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita ao paciente, ainda que concisa, foi suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Notadamente, consta da denúncia a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, como realizado pelo Juízo de origem. Por outro lado, do cotejo entre as razões apresentadas pelos impetrantes no presente wrtit e a defesa prévia formulada nos autos da ação penal (ID 179239412, dos autos de origem), observa-se que as alegações relativas à atipicidade da conduta imputada ao paciente, bem como à ausência de justa causa para a ação penal encontram-se pendentes de análise pelo Juízo de origem, o que enseja óbice ao seu exame neste momento processual, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023) Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator